Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-27.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000819-27.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIDENY OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 617.225.101-53 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

2 . Por se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço por interrupção do serviço e demora no restabelecimento, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas no feito suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos, razão pela qual é desnecessária a perícia.

3. O comprovante de endereço acostado aos autos refere-se a fatura emitida em maio/2019, enquanto os fatos relatados aconteceram no período de 30/10/2019 e 01/11/2019.

4. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

5. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de 30/10/2019 a 01/11/2019, no distrito de Paredão Grande – MT.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia, a fim de comprovar as interrupções eventualmente realizadas e as condições da rede elétrica. No mérito, sustenta que a reclamada promoveu a presente demanda sem colacionar documentos aptos a comprovar a suspensão alegada na sua unidade consumidora. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

-
Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia

A Recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia, a fim de comprovar as interrupções eventualmente realizadas e as condições da rede elétrica.

Pois bem. Considerando que as interrupções no fornecimento de energia elétrica teriam ocorrido durante o período de 30/10/2019 a 01/11/2019, a realização da perícia mostra-se inoportuna, ante a impossibilidade de produzir provas pretéritas.

Aliado a isso, a recorrente juntou, durante a instrução processual, estudo técnico realizado pela Concessionária em que constam os Indicadores de Continuidade dos Conjuntos de Unidades Consumidoras de 2016 a 2019, que trazem informações suficientes para análise do feito

Ademais, este tem sido o entendimento proferido pela Turma Recursal em casos análogos,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR TRÊS DIAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – PROTOCOLO JUNTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR TRÊS DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço por interrupção do serviço e demora no restabelecimento, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento,
especialmente por se tratar de fatos pretéritos
. (...) (N.U 1000324-17.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)

Assim, a produção de prova pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando a incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais decorrente de apagão que resultou na ausência de fornecimento de energia e demora na solução do problema.

No caso, o reclamante afirma que houve interrupção de energia elétrica por aproximadamente 03 (três) dias, correspondente ao período de 30/10/2019 a 01/11/2019, em todo o Distrito do Paredão Grande, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Por sua vez, a parte promovida alega que inexiste falha na prestação do serviço a justificar o dano moral, posto que as situações de interrupção ocorridas na região decorreram de força maior e não há qualquer registro de interrupção na unidade consumidora do reclamante.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que embora o reclamante acoste um comprovante de energia referente à aludida unidade consumidora, não comprovou que residiu no local na época dos fatos e nem que usufruía do serviço no período mencionado em que supostamente teria ocorrido a interrupção, na medida em que juntou apenas uma fatura com vencimento em 08.05.2019 quando os fatos supostamente ocorreram nos meses de outubro e novembro/2019.

Pelos documentos juntados na inicial verifica-se, ainda, que o processo é carente de provas de que os fatos narrados na inicial atingiram a residência da parte promovente, posto que juntou apenas matéria jornalística que atestam o apagão na região, no entanto, tais provas não demonstram, em específico, o dano moral suportado pela parte promovente, prova essencial da indenização. Não há sequer reclamação administrativa.

Aliado a isso, verifica-se do relatório acostado pela Energisa que houve a queda de algumas árvores na região, afetando tão somente as unidades consumidoras
1887
e
UC 2201.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o reclamante, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados, o que não restou comprovado no presente caso, pois o reclamante não comprova que foi atingido pela interrupção do serviço e que residia na aludida unidade consumidora na época dos fatos.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1000819-27.2020.8.11.0004

Origem: Juizado Especial de Barra do Garças

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: SIDENY OLIVEIRA RODRIGUES

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 02/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento entende por acompanhar o voto do magistrado Relator, na íntegra, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, de fato, é possível verificar que no presente caso houveram alegações genéricas de interrupção de energia no Distrito de Paredão Grande, já que além de não comprovar que residiu no local à época dos fatos, o promovente não juntou qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Compulsando os autos, vejo que no presente caso o promovente afirma que houve interrupção de energia elétrica por aproximadamente 03 (três) dias, ou seja, dos dias 30/10/2019 a 01/11/2019, em todo o Distrito do Paredão Grande, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no local na época dos fatos e nem que usufruía do serviço no período mencionado em que supostamente teria ocorrido a interrupção, na medida em que juntou apenas uma fatura com vencimento em 08.05.2019 quando os fatos supostamente ocorreram nos meses de outubro e novembro/2019.

O processo é carente de provas de que os fatos narrados na inicial atingiram a residência da parte promovente. Juntou abaixo assinado, bem como matéria jornalística que atesta o apagão na região, no entanto tais provas não demonstram, em específico, o dano moral suportado pela parte promovente, prova essencial da indenização.

Ora, na inicial a parte promovente alega que houve perecimento de produtos da geladeira, que a bomba de água da comunidade não funcionou, que teve que se utilizar de velas e que não receberam qualquer tipo de comunicado, aviso prévio ou posterior aos fatos por parte da promovida, porém, não fez prova de quaisquer dessas alegações. Não juntou sequer uma foto dos produtos estragados ou comprovou que reclamou administrativamente, porquanto não apresentou protocolo na inicial.

Com efeito, é preciso destacar que não se admite o dano moral presumido, exigindo-se a comprovação dos fatos e do abalo moral em tese suportado, o que não restou comprovado no presente caso, pois a parte promovente não comprova que fora atingida pela interrupção do serviço.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021